Tribunal: TJES
Processo: 5007975-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007975-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIZAEL ERILDO EVANGELISTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual o consumidor alega que teve seu cartão furtado e que quando se deu conta do ocorrido, já haviam sido realizadas diversas operações de crédito arbitrárias.

Sobreveio sentença (ID
15286352
),
julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos advindos do empréstimo e das compras efetuadas no cartão de crédito do autor no dia 22/02/2024, devendo a ré se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. Ainda, no mesmo sentido,
CONDENAR
a ré efetuar a devolução dos valores indevidamente descontados da conta do autor (por meio de transferência e saques), ocorridas em 22/02/2024, a título de danos materiais suportados pelo demandante.

b)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Irresignado, o banco recorrido interpôs recurso inominado (ID
15286358),
almejando a reforma da sentença, sob os fundamentos principais de
ausência de falha no serviço e culpa exclusiva do consumidor
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
15286363).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora desnecessária nova fundamentação, verifico dos autos restar presente falha na prestação do serviço que, para além de prejuízos materiais, acarretou dano extrapatrimonial.

Registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

Conforme bem pontuado em sentença, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha no sistema de segurança que deixa de identificar e impedir transações atípicas.

Na situação dos autos, a parte recorrente sequer justificou como com apenas um cartão de crédito a pessoa que o furtou conseguiu realizar empréstimo em nome do recorrido e, tão logo, sacar o alto valor na boca do caixa.

Ressalta-se que o recorrido aufere renda mensal líquida de cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sendo a operação em questão, bem como os demais gastos efetuados em seu cartão de crédito, totalmente incompatíveis com o histórico do consumidor.

Portanto, a mera alegação de que culpa exclusiva da vítima por ter perdido seu cartão de crédito não merece prosperar, porquanto o banco possui responsabilidade de garantir a segurança dos consumidores em adversidades, que não fora devidamente cumprida no presente caso.

No entendimento do Tema Repetitivo 466/STJ, que contribuiu para a edição da Súmula 479/STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

Assim, tal qual o juízo
a quo
, vislumbro presentes a conduta omissiva que corroborou à consecução da fraude, o dano ao consumidor e o nexo causal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)